Tribunal: TJDFT
Processo: 0712899-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712899-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA AGRAVADO: ANNA CAROLINA DOS SANTOS SERRA 05014092110 D E C I S Ã O CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu a pesquisa ao sistema Sniper. O recurso foi interposto em 02/04/2025, sem o devido preparo. Em 04/04/2025, foi proferido despacho por esta relatoria, intimando a parte recorrente a regularizar o preparo recursal, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo no momento da interposição. O Despacho ainda ressaltou que, caso o pagamento tenha sido realizado pelo sistema PAGCUSTAS, deveria ser realizada a comprovação do recolhimento tempestivo. Ao ID 70569571, foi apresentada manifestação na qual a parte comprovou o recolhimento do preparo de forma simples, tendo o preparo ocorrido em 04/04/2025. É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Segundo as regras do Código de Processo Civil de 1973, o recurso interposto sem o comprovante de pagamento das custas deveria ser julgado deserto, sem a possibilidade de retratação do recorrente. O Código de Processo Civil de 2015, no entanto, tratou do assunto de forma inovadora, pautando-se pelo Princípio da Primazia da Resolução de Mérito. Na hipótese de interposição de recurso sem a demonstração de recolhimento do preparo, é oportunizado o saneamento do vício, com o prosseguimento regular do feito, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, que: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”. Em complemento, o § 5o do mesmo dispositivo define que: “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Ressalto que, por disposição expressa legal, a comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, não sendo possível se reconhecer o preparo de forma simples havido cerca de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso. Assim, descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator